Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO AGRAVADA PELO SEQUESTRO DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AGRAVANTES. NATUREZA INSTRUMENTAL E NÃO CONTENCIOSA. ART. 381 DO CPC. SEQUESTRO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INEQUÍVOCA. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação de produção antecipada de provas. 1.1. A embargante alega haver omissão, contradição e erro material no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar a existência de contradição e erro material sobre o prazo de tempestividade do recurso; (ii) verificar eventual omissão referente à documentação médica destinada a demonstrar incapacidade civil; (iii) analisar se há omissão relativa à suspensão da procuração; e (iv) analisar ausência de manifestação sobre alegações de nulidade do negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão consignou terem os agravantes sido citados na demanda principal em 14/07/2025 (ID 242605855), aplicando-se, para fins de contagem recursal, o art. 1.003, §5o, do CPC, dispositivo pelo qual se atribui prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição dos recursos em geral. A partir dessa premissa, o prazo teve início em 15/07/2025, primeiro dia útil subsequente à citação, alcançando termo final em 04/08/2025. A peça recursal foi protocolada em 01/08/2025, inserindo-se, portanto, dentro do lapso legal. 3.2. O aresto afirmou de maneira expressa inexistirem indícios concretos de fraude na aquisição do bem e, além disso, indicou não integrarem os agravantes a cadeia de supostos atos ilícitos narrados pela agravada. Constatou-se, ainda, estarem na posse do imóvel e serem responsáveis pelo adimplemento do financiamento. A operação envolveu financiamento habitacional firmado perante instituição financeira pública, com formalização regular e ausência de elementos suspeitos, como procurações irregulares ou indícios de simulação, circunstâncias responsáveis por evidenciar a boa-fé dos adquirentes e reforçar a legitimidade da transação.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 166, 171 e 182 do Código Civil; art. 1.003, §5o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.